Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602277-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0602277-18.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - EDILENE PAIXAO DA VEIGA - ELEICAO 2022
EDILENE PAIXAO DA VEIGA DEPUTADO ESTADUAL, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDILENE PAIXAO DA VEIGA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDILENE PAIXAO DA VEIGA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771492
27/11/2023
14:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.873

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602277-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 EDILENE PAIXAO DA VEIGA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: EDILENE PAIXAO DA VEIGA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHAS - FEFC. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART.
69, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
A C O L H I M E N T O P A R A E V I T A R
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO.
A N O T A Ç Ã O D E R E S S A L V A S .
COMPREENSÃO DESTE REGIONAL.
D E M A I S D O C U M E N T O S A P T O S .
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
AUTORIZEM JUÍZO NEGATIVO QUANTO
À D I F E R E N Ç A D E V A L O R E S
CONTRATADOS COM DIFERENTES
P R E S T A D O R E S D E S E R V I Ç O S .
IRREGULARIDADES AFASTADAS.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
Num. 43771492 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714171169400000042729646
Número do documento: 23112714171169400000042729646
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:58:32

RESSALVAS.

1. As despesas realizadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas devem ser acompanhadas
dos documentos necessários para
demonstrar a sua origem e, se for o
caso, a efetiva prestação do serviço ou
entrega do bem.

2. A juntada ext emporânea de
documentos resta impedida pela norma
de preclusão contida no art. 69, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, caracterizando-
se a irregularidade pela ausência
tempestiva de juntada dos documentos.
Contudo, este Tribunal Regional Eleitoral
os admite para evitar o enriquecimento
ilícito da União decorrente da sanção de
reposição do Erário.

3. A inexistência de elementos que
autorizem juízo valorativo negativo
quanto à diferença de valor da hora de
serviço contratada entre distintos
prestadores de serviço não autoriza o
reconhecimento de irregularidade nas
contas.

4. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDILENE PAIXÃO DA
VEIGA, candidata a deputada estadual, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43100111) e das contas finais
Num. 43771492 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714171169400000042729646
Número do documento: 23112714171169400000042729646
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:58:32

(ID 43291059).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43442073), não houve impugnação (ID 43453847).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas apontando, em síntese: a) irregularidade na realização de despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (ID 43719073, item
7).

Intimado o Prestador da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43719212), houve a apresentação da petição id. 43730113, acompanhada
de documentos ids. 43730114 a 43730118.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela desaprovação das
contas em razão das irregularidades na contratação de José Edilson Siqueira Sena e
Adriana Pauli, entendendo sanada a irregularidade quanto à contratação de João Victor
Pauli Rodrigues em razão da juntada do documento id. 43730115 (ID 43736597).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
Num. 43771492 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714171169400000042729646
Número do documento: 23112714171169400000042729646
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:58:32

normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Irregularidade na realização de despesas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 7):

Indica o parecer conclusivo que:

"Constou do Parecer de Diligências (id. 43603589) apontamento que foram
identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o
que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as
quais representam 48,86% em relação ao total das despesas realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC):

7.1.1. Os contratos formalizados com José Edilson Siqueira Sena e Adriana
Pauli foram apresentados. Nos referidos instrumentos, ambos os contratados
teriam como função a “Divulgação de Campanha”, porém, conforme quadro
abaixo, há diferença de pagamento entre os contratados, mesmo executando
as mesmas funções:

7.1.2. A prestadora de contas não apresentou o contrato formalizado com
João Victor Pauli Rodrigues, tendo apresentado apenas um recibo, o qual não
informa: qualificação do contratado, tempo de duração do contrato nem
tampouco a jornada de horas diária.

Ressalvas mantidas."

A seu turno, o Prestador das Contas apresentou os documentos ids.
43730114 a 43730118, nos quais se encontra: 43730114 - Extrato de prestação de contas
Num. 43771492 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714171169400000042729646
Número do documento: 23112714171169400000042729646
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:58:32

final retificadora; 43730115 - contrato de prestação de serviços de panfletagem de João
Victor Pauli Rodrigues; 43730116 - nota fiscal nº 183834, emitida por Press Alternativa
Ltda., com os respectivos documentos de pagamento; 43730117 - nota fiscal nº 183835,
emitida por Press Alternativa Ltda., com os respectivos documentos de pagamento; e
43730118 - nota fiscal emitida por Felipe Faganello Bahia e os respectivos documentos
de pagamento.

Inicia-se pela apresentação do contrato de prestação de serviços contido no
id. 43730115, firmado por João Victor Pauli Rodrigues e a Prestadora das Contas, com a
informação de que corresponde a 8 (oito) dias de trabalho no valor final de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais). No ponto, ressalte-se o trecho do acertado parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que:

"No id. 43730115, foram juntados aos autos o comprovante de pagamento, o
recibo de pagamento e o contrato de prestação de serviços. Dessa forma,
resta sanada a inconsistência apontada neste item." (id. 43736597, p. 3).

Conquanto respeitável o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral,
não se deve olvidar que o processo de prestação de contas tem natureza judicial,
mormente de modo a lhes permitir o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque
as Instâncias Especiais, conforme previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.

No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a
juntada de documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3
(três) dias contados da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de
diligências (art. 69, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE), sendo de valia acrescer que após
a elaboração do parecer conclusivo, como é o caso dos autos, já não é possível a juntada
de documentos, exceto os novos, na forma do art. 72, caput, da mesma Resolução.

Anote-se que um contrato do período de campanha não é um documento
novo, nos moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim um
documento existente desde outubro de 2022 e que somente agora foi juntado aos autos.

Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já
mencionada, ao menos para a finalidade de superação da irregularidade.

Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no
sentido de admitir a juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o
enriquecimento ilícito da União em razão de eventual determinação de restituição de
valores ao Erário, como se vê do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS
Num. 43771492 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714171169400000042729646
Número do documento: 23112714171169400000042729646
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:58:32

N O V O S , C O M D A T A R E T R O A T I V A . P E R M A N Ê N C I A D A S
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023)

Assim, ainda que mantida a irregularidade, suficiente para exigir a anotação
de ressalvas às contas, afasta-se a obrigação de devolução dos recursos ao Erário em
razão da juntada extemporânea do documento id. 43730115.

Em relação à discrepância de valores pagos por hora de serviço entre José
Edilson Siqueira Sena (R$ 14,17) e Adriana Pauli (R$ 6,00), anote-se, inicialmente que o
valor pago a João Victor Pauli Rodrigues também foi de R$ 6,00 (seis reais) a hora,
conforme contrato id. 43730115, o que se averba para afastar qualquer conclusão mais
apressada no sentido de que teria ocorrido indevida discriminação de gênero.

Em segundo plano, não há falhas formais na documentação que impeçam a
fiscalização da Justiça Eleitoral quanto ao fluxo de recursos públicos do FEFC pela
contabilidade de campanha, apenas o questionamento quanto à diferença de valores
pagos a José Edilson Siqueira Sena, consideravelmente maiores do que aos demais
prestadores de serviços ora mencionados.

Não há nos autos quaisquer indícios de desvio dos recursos por meio do
pagamento a maior, tampouco de qualquer relação de parentesco entre a Prestadora das
Contas e José Edilson Siqueira Sena, o que impede que se faça juízo de valor negativo
quanto às tratativas contratuais entre os dois que resultaram no valor acordado da hora
de trabalho.

À míngua de elementos concretos que possam indicar o uso indevido de
recursos públicos e afastada a eventual discriminação de gênero nas contratações,
entende-se pela inexistência de irregularidade no ponto a prejudicar as contas.

Para concluir, afastadas as irregularidades indicas no parecer conclusivo, a
aprovação das contas é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
Num. 43771492 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714171169400000042729646
Número do documento: 23112714171169400000042729646
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:58:32

prestadas por EDILENE PAIXÃO DA VEIGA, ao cargo de Deputado Estadual, referente
às eleições de 2022, com fundamento no art. 74, inciso II, da Res. nº 23.607/2019-TSE e
30, inciso I, da Lei nº 9.504/97.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602277-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 EDILENE
PAIXAO DA VEIGA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: EDILENE PAIXAO DA VEIGA - Advogados da REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771492 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714171169400000042729646
Número do documento: 23112714171169400000042729646
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:58:32